Tribunal: TJES
Processo: 5003308-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALICE DE AQUINO ALVARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou a nulidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 9262748, reconheceu a inexistência dos débitos dele decorrentes, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, à multa cominatória de R$ 50.000,00 e à instalação de novo medidor de energia na residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial técnica, requerida pela concessionária, configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar a necessidade de anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial viola o direito de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica, cuja elucidação depende de conhecimento especializado.

4. A demanda discute suposta fraude em medidor de energia e a validade do cálculo de recuperação de consumo, o que exige prova pericial para subsidiar a convicção judicial.

5. A retirada do medidor não impede a realização de perícia indireta, viável a partir da análise de documentos, fotografias e histórico de consumo, conforme admite a jurisprudência pátria.

6. O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a produção da perícia requerida e, em seguida, julgar procedente a demanda, aduzindo que a requerida não comprovou a regularidade do procedimento adotado, incorreu em cerceamento de defesa.

7. A negativa de instrução adequada ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a instrução processual com a realização da prova pericial técnica.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial imprescindível ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.

2. A perícia indireta é meio idôneo para aferir a regularidade de medidor e cálculos de consumo em ações envolvendo termo de ocorrência e inspeção (TOI).

3. A sentença proferida sem oportunizar a produção de prova técnica deve ser anulada para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 369, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1000067-65.2018.8.26.0535, Rel. Des. Andrade Neto, j. 30.06.2021; TJRJ, APL nº 0021141-44.2019.8.19.0054, Relª Desª Regina Lucia Passos, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003308-28.2022.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ALICE DE AQUINO ALVARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da sentença (id. 15930186) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da demanda ajuizada por ALICE DE AQUINO ALVARES, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, o juízo
a quo
declarou a nulidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 9262748 e a inexistência dos débitos dele decorrentes. Ainda, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos a este título, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento de ordem liminar. Por fim, determinou a instalação de novo medidor de energia na residência da autora.

Em suas razões recursais (id. 15930187), a concessionária apelante suscita o cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, por ela expressamente requerida, a qual seria imprescindível para comprovar a regularidade do procedimento de inspeção e a existência da fraude no medidor de consumo.

Defende, ainda, a legalidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI, a legitimidade da cobrança pela recuperação de receita e a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento da multa cominatória, alegando a impossibilidade de cumprimento da liminar nos termos em que foi deferida e, subsidiariamente, o valor excessivo da penalidade.

Contrarrazões, id. 15930193, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreendo dos autos que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, postulou expressamente pela realização de prova pericial técnica (id. 15930130), a fim de comprovar a existência da irregularidade no equipamento de medição e a correção dos cálculos de recuperação de consumo.

Contudo, o Juízo
a quo
, na decisão saneadora (id. 15930132), indeferiu o pleito, por entender que o acervo documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

A concessionária, ciente da decisão, postulou a sua reconsideração, reafirmando a necessidade da perícia (id. 15930133).

Não obstante, o juízo proferiu a sentença.

A pretensão autoral foi acolhida pelas provas produzidas pela demandante, assim como pela ausência de comprovação, por parte da concessionária, da regularidade do procedimento de apuração da fraude, considerando que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) restou produzido unilateralmente.

Ora, ao indeferir a única prova técnica capaz de corroborar a tese defensiva e, ato contínuo, julgar a lide em desfavor da parte que a requereu, justamente sob o argumento de que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, a magistrada de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.

Considero equivocado, nesse cenário, o argumento delineado no
decisum
recorrido de que a regularidade do procedimento deveria ser demonstrada por prova documental, bem como que a perícia não serviria de elemento de convicção acerca da irregularidade do medidor apontado pela EDP.

Consigno que a natureza técnica da controvérsia, que envolve a verificação de suposta fraude em medidor de energia e a análise de cálculos de consumo, torna a prova pericial pertinente.

Aliás, pondero que a retirada do equipamento medidor do local não constitui óbice intransponível à realização da perícia. A jurisprudência admite a realização de perícia técnica indireta, baseada na análise do histórico de consumo da unidade, nas fotografias e documentos colacionados aos autos pela própria concessionária, bem como nos cálculos de recuperação de receita.

Tal modalidade de prova pode permitir, se assim o for, ao perito judicial, de forma imparcial, aferir a existência de discrepâncias significativas no consumo que possam indicar a ocorrência de fraude e validar, ou não, o procedimento e a metodologia de cálculo empregados pela fornecedora.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se consolidou, reconhecendo o cerceamento de defesa em casos análogos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, APURADO COM BASE EM FRAUDE CONSTATADA EM TERMO DE IRREGULARIDADE.
Indeferimento de perícia em razão da retirada do medidor. Julgamento antecipado, com procedência da ação. Descabimento. Perícia passível de realizar-se de forma indireta, com base nas fotografias juntadas ao toi, variação de consumo e cálculo da diferença apurada pela concessionária. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anu
lada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. (TJSP; AC 1000067-65.2018.8.26.0535; Ac. 14779920; Guarulhos; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 30/06/2021; DJESP 05/07/2021; Pág. 2542)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Concessionária de serviço público. Energia Elétrica. Suposta irregularidade na medição. Lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção. TOI. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da autora. Declaração de nulidade. Cerceamento de defesa.
Histórico de consumo e demais documentos que não permitem uma conclusão acerca de eventual irregularidade no sistema de medição em tela, sem respaldo técnico. Inexistência de registro de consumo ínfimo e nem zerado durante o período da suposta irregularidade. Redução da média de consumo após a suposta regularização do sistema. Requerimento de perícia não apreciado. Possibilidade de perícia indireta.
Jurisprudência e precedentes citados: 0022538-70.2021.8.19.0054. APELAÇÃO. 1ª Ementa. Des(a). Humberto DALLA BERNARDINA DE PINHO. Julgamento: 28/09/2022. VIGÉSIMA QUARTA Câmara Cível. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0021141-44.2019.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 15/12/2022; Pág. 640)

Destarte, o indeferimento da produção probatória tolheu da apelante a oportunidade de demonstrar eventual fato modificativo do direito autoral, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização da prova pericial técnica, restando prejudicada a análise das demais matérias devolvidas no apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)